Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A (agravante/exequente) contra a decisão (ID 113045311, dos autos de origem), proferida nos autos de execução de título extrajudicial, proposta em face de MATHEUS NERES FERREIRA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de desconversão da ação de execução em busca e apreensão, nos seguintes termos: (...) O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). No caso em comento, foi o próprio exequente quem requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução. O pedido foi recebido, os autos foram encaminhados a este Juízo em razão das regras de competência absoluta, e a ação de execução de título extrajudicial foi admitida, expedindo-se mandado de citação. Não é mais possível, portanto, ao exequente que se arrependa da emenda apresentada, requerer a desconsideração do ato e novamente requerer a redistribuição do feito à Vara Cível de origem. Do contrário, haveria inequivocamente tumulto à marcha processual, que estaria andando em círculo, ao invés de adiante. Indefiro, portanto, o pedido de id.112860112. Diga se persiste o interesse no feito, em 05 dias, sob pena de entender-se pela perda do interesse de agir. Int. (...) Em suas razões (ID 32588866), o agravante/exequente pretende a reversão da ação de execução em busca e apreensão tendo em vista ter localizado o veículo, objeto da presente demanda. Alega que não há na legislação pertinente dispositivo que proíba a desconversão da ação de execução em busca e apreensão, motivo pelo qual é plenamente possível o retorno da ação principal, em atendimento aos princípios da economia e celeridade processual e da instrumentalidade do processo. Pleiteia seja concedida antecipação da tutela, face à presença dos requisitos exigidos pela lei, como medida de urgência e diante da relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, como o desaparecimento do veículo. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a revogação da decisão agravada, no sentindo de determinar a retomada da ação de busca e apreensão. Preparo (ID 32588870). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Nesse sentido, o direito pretendido pelo agravante/exequente não está aparado por autorização legislativa, que garanta a retomada do rito anterior no caso de localização do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme entendimento dessa egrégia Corte de Justiça, a saber: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RETOMADA DO RITO PROCESSUAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução, em que o juiz indeferiu o pedido de desconversão da ação executiva para busca e apreensão. 2. O art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado. 2.1. Com efeito, constitui faculdade do credor a escolha de converter a busca e apreensão em execução, por outro lado não há autorização legislativa de retomada do rito anterior no caso de localização do bem objeto do contrato de alienação fiduciária. 3. Precedente desta Corte: "Convertida em execução, não há permissivo legal para que a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/69 retorne ao curso regular, dados os efeitos da preclusão lógica, bem como possível falta de interesse processual, uma vez que a execução de título extrajudicial vinculado ao contrato é mais eficaz e economicamente vantajosa ao credor fiduciário." (07401207720208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, PJe: 14/12/2020). 4. Portanto, não há previsão legal para a retomada do rito da busca e apreensão, no caso de localização do veículo objeto de alienação fiduciária. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1373924, 07238158120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso). Diante disso, não verifico estarem presentes todos os requisitos ensejadores da tutela antecipada, em especial, a probabilidade do direito pleiteado, requisito indispensável à concessão da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.